Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO. IMPORTAÇÃO DE SALMÃO. LEI ESTADUAL No 8.684/2007. EXIGÊNCIA DE CRIAÇÃO EM CATIVEIRO NO ESTADO DE MATO GROSSO. PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA. GATT. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual a agravante busca a autorização para importação de salmão com isenção de ICMS, nos termos do art. 1o da Lei Estadual no 8.684/2007.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em: (i) verificar se o salmão importado pela agravante está enquadrado nas hipóteses legais para fruição da isenção do ICMS previstas na legislação estadual; e (ii) analisar a alegada violação ao princípio da não discriminação tributária do art. 152 da Constituição Federal e ao GATT.
III. Razões de decidir
3. A Lei Estadual no 8.684/2007 limita a isenção do ICMS a peixes criados em cativeiro no Estado de Mato Grosso, o que não ocorre com o salmão importado, não havendo demonstração suficiente do enquadramento legal para concessão da isenção.
4. Os fundamentos relativos à violação do princípio constitucional e do GATT não foram apreciados no juízo a quo, e seu exame nesta instância configuraria supressão de instância.
5. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, mantém-se a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese: “A isenção do ICMS prevista na Lei Estadual no 8.684/2007 está condicionada à criação dos peixes em cativeiro no Estado de Mato Grosso, não abrangendo produto importado que não atende a tais requisitos legais, sendo imprescindível o respeito aos critérios legais para a concessão do benefício fiscal.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004866-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, GATT - "Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio"]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), NOBREZAS COMERCIO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 13.255.467/0001-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO. IMPORTAÇÃO DE SALMÃO. LEI ESTADUAL No 8.684/2007. EXIGÊNCIA DE CRIAÇÃO EM CATIVEIRO NO ESTADO DE MATO GROSSO. PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA. GATT. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual a agravante busca a autorização para importação de salmão com isenção de ICMS, nos termos do art. 1o da Lei Estadual no 8.684/2007.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se o salmão importado pela agravante está enquadrado nas hipóteses legais para fruição da isenção do ICMS previstas na legislação estadual; e (ii) analisar a alegada violação ao princípio da não discriminação tributária do art. 152 da Constituição Federal e ao GATT.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 8.684/2007 limita a isenção do ICMS a peixes criados em cativeiro no Estado de Mato Grosso, o que não ocorre com o salmão importado, não havendo demonstração suficiente do enquadramento legal para concessão da isenção.
4. Os fundamentos relativos à violação do princípio constitucional e do GATT não foram apreciados no juízo a quo, e seu exame nesta instância configuraria supressão de instância.
5. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese: “A isenção do ICMS prevista na Lei Estadual no 8.684/2007 está condicionada à criação dos peixes em cativeiro no Estado de Mato Grosso, não abrangendo produto importado que não atende a tais requisitos legais, sendo imprescindível o respeito aos critérios legais para a concessão do benefício fiscal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NOBREZAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029392-42.2024.8.11.0002, impetrado contra ato do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT
, que indeferiu o pedido de liminar, para determinar à SEFAZ/MT a concessão de Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira (GLME) dos peixes salmão importados pela impetrante, independente do recinto de despacho, com fundamento na isenção do pagamento de ICMS previsto no art. 1° da Lei n. 8.684/2007.

A agravante aduz, em síntese, que impetrou mandado de segurança na origem, visando assegurar direito à isenção do ICMS na importação do peixe salmão, com fundamento no art. 152 da CF e no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).

Sustenta que a Lei no 8.684/2007 concedeu isenção de ICMS nas operações relativas à comercialização de peixes criados em cativeiro apenas em território mato-grossense.

Defende que o art. 152 da CF veda expressamente a imposição de tributos que criem diferenciação entre bens de mesma natureza com base na procedência, destacando que é pacificado no Supremo Tribunal Federal o entendimento da vedação da discriminação segundo a procedência ou destino dos produtos.

Ressalta que o fundamento para o indeferimento da liminar – de incentivo à economia local – não justifica a imposição de restrições tributárias que impeçam a livre concorrência ou desestimulem o comércio internacional.

Argumenta que ao conceder isenção fiscal
“exclusivamente para produtores locais, o Estado cria uma barreira artificial ao comércio exterior, favorecendo determinados agentes econômicos em detrimento de outros. Isso distorce o equilíbrio do mercado, impedindo a livre concorrência e prejudicando o consumidor final, que pode ser privado de opções mais competitivas”
.

Destaca a existência de risco de dano irreparável, consubstanciado no justo receio de ineficácia do provimento final.

Requer a concessão de efeito ativo, para garantir a isenção de ICMS prevista na Lei no 8.684/2007 e a liberação das mercadorias importadas, independentemente do local de despacho aduaneiro. No mérito, pugna pelo provimento do recurso,
“para reformar a decisão agravada e conceder a isenção do ICMS sobre a importação dos peixes salmão”
.

A liminar foi indeferida no ID 270300874.

Contrarrazões (ID 276948375).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público na lide (ID 284261888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre destacar que este recurso foi protocolado pela agravante em segredo de justiça, contudo, em consulta aos autos de origem, verifica-se a existência de decisão expressa que revogou o sigilo, determinando a tramitação pública do processo (ID 192098874 – autos de origem).

Os fundamentos constantes da referida decisão de primeiro grau aplicam-se igualmente ao presente feito, não se identificando qualquer razão legal que justifique a manutenção do sigilo processual. Destaca-se, a propósito, o seguinte trecho da referida decisão:

“O presente Mandado de Segurança versa sobre matéria de natureza tributária, envolvendo a incidência de ICMS sobre operação de importação de mercadorias, sem tratar de informações que envolvam intimidade, vida privada, honra, imagem das partes ou segredo comercial ou industrial, tampouco havendo previsão legal específica que imponha a restrição da publicidade.

Nos termos do artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, e do artigo 11 do Código de Processo Civil, a publicidade dos atos processuais constitui a regra, sendo o segredo de justiça medida excepcional, restrita a hipóteses legalmente previstas e devidamente justificadas, o que não se verifica na espécie.

Assim, ausente motivo idôneo para a restrição da publicidade, impõe-se a revogação do sigilo anteriormente aplicado, garantindo a ampla publicidade dos atos processuais e a transparência da atividade jurisdicional, ressalvada a possibilidade de, em caso de juntada futura de documentos que contenham informações sensíveis, ser atribuído tratamento sigiloso específico.

Diante do exposto,
revogo o segredo de justiça que recaía sobre estes autos, os quais deverão tramitar de forma pública
, procedendo-se à necessária alteração do nível de sigilo no sistema eletrônico.”

Sendo assim, não subsistem razões para a manutenção do segredo de justiça anteriormente atribuído aos presentes autos, os quais deverão tramitar de forma pública

Passa-se a análise do
mérito
do recurso.

A agravante
Nobrezas Comércio de Alimentos Importação e Exportação Ltda.
insurge-se contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança (ID 269467775 – págs. 126/128), no qual busca compelir a SEFAZ/MT a autorizar a importação de salmão com isenção de ICMS, mediante emissão de Guia de Liberação de Mercadoria Estrangeira (GLME), independentemente do recinto alfandegário, com fundamento no art. 1o da Lei Estadual no 8.684/2007, que dispõe:

Alega, em síntese, afronta ao art. 152 da Constituição Federal, por suposta violação ao princípio da não discriminação tributária, além de contrariar os termos do GATT, ao sustentar que o benefício fiscal não pode ser restrito a produtores locais, sob pena de favorecer indevidamente a economia interna e comprometer a livre concorrência.

O recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos, não se verifica a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A alegada violação ao princípio da isonomia tributária e às normas do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT) exige demonstração inequívoca de que o produto importado — no caso, “peixe salmão (Salmo salar), eviscerado, resfriado, com cabeça” — se enquadra nas hipóteses previstas na legislação estadual como apto à isenção tributária.

Tal enquadramento, contudo, não se evidencia de plano. Ao contrário, conforme bem consignado na decisão agravada, a Lei Estadual no 8.684/2007, em seu art. 1o, limita expressamente a isenção do ICMS a peixes e jacarés criados em cativeiro no Estado de Mato Grosso.

Art. 1o

As operações internas e interestaduais relativa à comercialização e industrialização de peixes criados em cativeiro em território mato-grossense
, sejam frescos, resfriados ou congelados, bem como suas carnes e partes
in natura
, manufaturadas, semiprocessadas ou industrializadas, utilizadas na alimentação humana ficam isentas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

§ 1o O disposto no
caput
deste artigo
aplica-se também à carne e à pele de jacaré criado em cativeiro
.

A agravante não demonstrou que o salmão importado se enquadra nas condições legais estabelecidas. O fato de se tratar genericamente de “peixe” ou de animal criado em cativeiro no exterior não é suficiente para afastar os critérios definidos pela legislação estadual, os quais, neste momento processual, mostram-se legítimos.

Também não se verifica o perigo da demora, pois, além do mandado de segurança ter sido impetrado preventivamente, o risco alegado — de não conseguir retirar as mercadorias sem o pagamento do ICMS, supostamente indevido, o que poderia ocasionar o perecimento do peixe devido à sua natureza perecível — não restou demonstrado de forma convincente, sobretudo considerando que a importação ocorreu em 17/6/2024 (ID 269467775 - Pág. 98).

Ademais, os argumentos baseados no art. 152 da Constituição Federal e no GATT ainda não foram devidamente apreciados pelo juízo
a quo
, e seu exame nesta instância configuraria supressão de instância.

Registre-se, ainda, que, nos autos de origem, a autoridade coatora apresentou informações acompanhadas da Nota Técnica no 022/2025-UDCR/UNERC, emitida pela Unidade de Divulgação e Consultoria de Normas da Receita Pública da SEFAZ/MT. O referido documento analisou o GATT e a Súmula 575 do STF, destacando a delimitação territorial e material prevista no art. 6o do Anexo IV do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), que especifica as espécies abrangidas e a exigência de criação local, além de consignar que:

·

As operações de importação de mercadorias provenientes de países membros do GATT/OMC devem receber o mesmo tratamento tributário aplicável às operações internas com bens equivalentes no Estado de Mato Grosso;

·

O benefício da isenção se estende aos produtos importados, desde que cumpridos os requisitos legais previstos na legislação estadual;

·

A aplicação da isenção da Lei no 8.684/2007 exige que os peixes sejam criados em cativeiros situados no Estado de Mato Grosso, o que não se verifica no caso do peixe salmão importado;

·

O benefício se restringe a espécies específicas, das quais o salmão não faz parte, conforme o art. 6o do Anexo IV do RICMS/MT;

·

É imprescindível o cumprimento das exigências do art. 5o do mesmo anexo para fruição da isenção.

Diante disso, não se constata, ao menos neste momento processual, fundamento suficiente para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Nobrezas Comércio de Alimentos Importação e Exportação Ltda., ante a ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar, notadamente a plausibilidade do direito invocado.

Por fim,
determino a retirada d
o segredo de justiça, conforme já exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025